Tribunal: TJDFT
Processo: 0702110-51.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0702110-51.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DILMA MENDES BARROSO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de instrumento à decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo 0767789-81.2025.8.07.0016, segundo a qual foi concedida parcialmente a tutela de urgência para determinar ao réu a internação da autora em leito de Unidade de Terapia Intensiva de hospital público ou particular, observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Em consulta ao processo de origem, o Distrito Federal informou que a paciente apresentou melhora clínica, não mais necessitando de internação em leito de UTI, com fundamento em manifestação da Central de Regulação da Internação Hospitalar. Requereu a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 354 c/c 485, inciso VI, ambos do CPC. Por conseguinte, reconheço a perda superveniente do objeto e JULGO prejudicado o presente agravo de instrumento, determinando o arquivamento do feito, com fundamento no artigo 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Sem custas adicionais e sem honorários advocatícios. Intimem-se Brasília/DF, 31 de julho de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006